Tribunal: TJDFT
Processo: 0735770-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NILTON FLAVIO SALOMÃO, em face à decisão que indeferiu a tutela de urgência em sede de ação ordinária ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do CEBRASPE. Ao compulsar os autos, verificou-se que, na origem, foi proferida sentença (ID 116799267). Intimado, o recorrente manifestou-se acerca da perda de objeto do recurso (ID 34407205). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto proferida sentença que julgou improcedente o pedido, nos termos do art. 487, I do CPC. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, terça-feira, 19 de abril de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006